Tribunal: TJPA
Processo: 0001436-71.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001436-71.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S/A
AGRAVADO: BERNARDO DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE SINAL EM DOBRO E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO POR CULPA EXCLUSIVA DO AGRAVADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE NÃO DEMONSTRAM DO FORMA CABAL A ALEGAÇÃO. SEQUER HÁ O DETALHAMENTO DE QUAIS DOCUMENTOS SERIAM INDISPENSÁVEIS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. QUANTO AO PERIGO DE DANO, O LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O PRAZO ESTIPULADO NA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DESNATURA A URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA MAIS ROBUSTOS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA O QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, sessão com início no dia 09 de novembro de 2020.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora
Relatório

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Vale S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida pela empresa agravante no bojo de Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Sinal em Dobro e Princípio de Pagamento c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada em face de Bernardo de Oliveira, ora agravado.

Nas razões do recurso, a agravante alega que adquiriu do agravado o imóvel denominado Fazenda Vó Maria, localizado no Município do Moju pelo valor total de R$1.288.670,37 (um milhão duzentos e oitenta e oito seiscentos e setenta reais e trinta e sete centavos) a ser pago da seguinte maneira: transferência eletrônica de 40% (quarenta por cento) do preço, R$515.468,15 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) e restante do valor pagos no prazo de até quinze dias da apresentação da documentação completa, mediante a assinatura da escritura pública de compra e venda, na forma descrita na cláusula primeira.

Acrescenta que o agravado comprometeu-se, após a assinatura do pacto, de vender à agravante todos os direitos incidentes no imóvel descrito no parágrafo primeiro na cláusula primeira livre de ocupantes a qualquer título, nos termos do parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato.

Pontuou que, diante da situação dos ativos de mineração, a agravante chegou a propor o distrato amigável do negócio jurídico, no entanto o agravado não concordou com o encerramento amigável da avença, razão pela qual os representantes da agravante pediram formalmente a apresentação de toda a documentação necessária para a conclusão da aquisição e transferência do título, abrindo prazo de quarenta e cinco dias para cumprimento da obrigação.

Afirma que a referida obrigação não foi cumprida e, desde o pagamento de 40% (quarenta por cento) do preço pactuado pelo imóvel, a empresa nunca esteve na posse do bem, inexistindo qualquer possibilidade de concretização do objeto do contrato por culpa exclusiva da parte agravada.

Diante de tais fatos, ajuizou a ação originária na qual foi requerida pedido de antecipação de tutela, no sentido de que fosse imposta ao agravado a devolução em dobro de valores recebidos a título de arras/sinal no importe de R$515.468,15 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), acrescidos de multa contratual, juros de mora e correção monetária, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento ou penhora online nas contas bancárias e aplicações do agravado.

O juízo de primeiro grau indeferiu, sob o fundamento de que não vislumbrava a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, notadamente a conduta faltosa do requerido que teria dado causa ao pedido de resolução unilateral do contrato.

Irresignada, a agravante assevera que a decisão deve ser reformada, uma vez que a empresa está sendo privada de usufruir de valores que lhe são de direito diante da inexecução do contrato por parte do agravado.

Afirma que a documentação carreada prova que o agravado não se desincumbiu do ônus contratual de entregar o imóvel livre de ocupantes a qualquer título, conforme disposição de cláusula contratual, o que permite por si só a rescisão do contrato.

Pontua que o Poder Judiciário não pode obstar o desfazimento de uma relação jurídica contratual, uma vez que a vontade da agravante é de retornar ao
status quo ante
com o devido ressarcimento do investimento que fez no imóvel.

Por derradeiro, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que ocorresse a devolução do valor pago a título de arras/sinal no importe de R$515.468,15 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), acrescidos de multa contratual, juros de mora e correção monetária, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento ou penhora online nas contas bancárias e aplicações do agravado.

Colacionou documentos de fls. 14/76.

Às fls.79/80, a magistrada relatora à época, desembargadora Célia Pinheiro, indeferiu o pedido de efeito ativo e determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Às fls. 99/104, o agravado apresentou contrarrazões pontuando que apresentou contestação e reconvenção perante o juízo de primeiro grau, sustentando a inexistência de razões para desfazimento do negócio e requerendo o pagamento do saldo devedor do negócio.

Acrescenta que o negócio não foi finalizado em razão de descaso da agravante em promover a transferência do imóvel para a sua titularidade e, por isso, não pagou o saldo devedor contratual.

Pontua que pode ser observado da leitura da ata de reunião juntada, que o agravante claramente arrependeu-se do negócio, e não alegou falta de documentos, uma vez que já havia recebido todos os documentos por ocasião da formalização do contrato.

Assevera que, de modo a pressionar o agravado a desfazer o negócio, a empresa fez consignar na ata a necessidade de documentos, sem especificar quais eram necessários, e concedeu prazo para entrega.

Ressaltou ainda que a agravante sequer promoveu a notificação do agravado acerca da suposta ausência de apresentação de documentos necessários para a transferência do imóvel.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que fosse mantida na íntegra a decisão agravada.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

A questão controversa do presente recurso diz respeito à possibilidade de devolução, em dobro, de valor pago a título de sinal em contrato de compra e venda realizado entre as partes, acrescido de multa contratual, juros de mora e correção monetária, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Observa-se a partir da leitura da peça recursal, que o argumento de sustentação da agravante funda-se na culpa exclusiva da parte agravada para perfectibilização do negócio. Segundo a empresa, estava estipulado em contrato que o agravado venderia todos os direitos incidentes no imóvel livre de ocupantes a qualquer título, conforme Cláusula primeira, § 2º (fl. 41).

O principal documento juntado pela empresa agravante para demonstrar que houve descumprimento de clausula contratual consta à fl. 61, qual seja, ata de reunião externa datada de 06/12/2011 a qual noticia que:
¿A reunião teve início com o negociador Albertino Silva, relatando a situação econômica interna e os projetos da Vale na região norte do Pará.
O negociador propôs o distrato inicialmente não aceito pelo superficiário Bernardo Oliveira, que não teria condição de devolver a parte adiantada pela empresa.
Diante do exposto acima o negociador propôs um prazo de 30 dias para entrega dos documentos pertinentes para análise jurídica e definição do processo.¿.

Ora, a redação contida na ata de reunião não demonstra de modo cabal que o agravado não apresentou documentos necessários à transferência do bem objeto do contrato. Em verdade, sequer há a especificação de quais documentos seriam necessários para a perfectibilização do negócio nem há menção de pendência de transferência do imóvel.

O que o teor do documento colacionado
sugere
é a desistência da empresa quanto ao negócio entabulado, vez que, após relatar ao superficiário a situação econômica interna e os projetos da Vale na região norte, propôs o distrato. Portanto, a meu ver, o requisito da prova inequívoca da verossimilhança da alegação não foi alcançado pela agravante.

Do mesmo modo, entendo inexistente o requisito do
periculum in mora
, tendo em vista que o lapso temporal de mais de três anos ocorrido entre o prazo estipulado na reunião para apresentação dos documentos supostamente necessários para a concretização do negócio e o ajuizamento da ação, desnatura a urgência na prestação da tutela jurisdicional.

Destaque-se ainda que, no presente momento processual, não se pode olvidar o que o termo cognição sumária representa, qual seja, análise realizada de forma rápida, com menos profundidade, advindo de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que ao que a parte recorrente pleiteia deve ser reanalisado mediante o juízo de origem com elementos de prova mais robustos, permeado por uma cognição exauriente.

Diante dos exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo na totalidade a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 09 de novembro de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora